Tribunal: TJDFT
Processo: 0005149-97.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0005149-97.2013.8.07.0018Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, CONSORCIO HP - ITA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIETE MARIA DE SOUZA, REGINA CELIA MONTEIRO MAGALHAES, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, CONSORCIO HP - ITA, DISTRITO FEDERAL, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.

1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelos embargantes, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.

2. Os embargantes visam à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada.

3. Restando constatada a existência de erro material, tanto na parte dispositiva, quanto na ementa, faz-se necessária a retificação do acórdão.

4. Embargos de declaração de Consórcio HP-Ita parcialmente providos.

5. Demais embargos de declaração improvidos.